Tribunal: CARF
Processo: 10880.965767/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.965767/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.929 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
TYCO SERVICES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
DCOMP. DCTF. PROVA.
É possível a concessão de crédito desde que demonstrado pelo contribuinte a
causa do erro em declaração bem como o valor correto no período. Em não
demonstrado, de rigor a glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta). Ausente(s) o
conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da
Silva.
Relatório
1.1. Trata-se de Declaração de Compensação de COFINS período de apuração
outubro de 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.965767/2009-18
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.929 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965767/2009-18

1.2. O pedido foi indeferido por despacho decisório eletrônico de DERAT São
Paulo uma vez que “o(s) DARF indicado(s) abaixo, não foi(ram) localizado(s) nos Sistemas da
Secretaria da Receita Federal”.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega que uma vez que “não houve COFINS a pagar em outubro de 2004 e que a Requerente
pagou por ela R$ 168.913,84, exsurge evidente a existência do crédito informado no
PER/DCOMP 09875.90160.300805.1.3.04-1189, no valor de R$ 168.913,84”. Como prova do
alegado a Recorrente traz aos autos cópia dos livros de Registro de Notas Fiscais de Serviços
Prestados e de Registros de Saídas referentes a todo o ano de 2004, DIPJ e DACON.
1.4. A DRJ de Florianópolis manteve o integral indeferimento do crédito pleiteado
porquanto o fundamento da glosa foi a inexistência de DARF vinculado ao crédito alegado e a
contribuinte nada esclareceu acerca do tema, limitou-se a apontar o equívoco na apuração da
base de cálculo do tributo em questão em junho de 2004. “Entretanto, em pesquisa realizada no
sistema da RFB, verifica-se que a contribuinte efetuou pagamento de Cofins, relativa ao período
de apuração de outubro de 2004, no valor de R$ 168.913,84, em 12 de novembro de 2004, com
vencimento em 12 de novembro de 2004 (v. folha 172). (...) Ocorre que a contribuinte informou
na Dcomp que o pagamento tinha como data de vencimento 15 de novembro de 2004, enquanto
que no Darf constava 12 de novembro de 2004. E, intimada, à folha 07, a conferir as
informações prestadas na Dcomp, a contribuinte não a retificou, permanecendo o erro na data
de vencimento”.
1.4.1. Ademais, não restou provado o valor devido a título de COFINS no período
de outubro de 2004, eis que a Recorrente não retificou a DCTF do período.
1.5. Em Recurso a esta Casa a Recorrente reitera o quanto descrito em sede de
manifestação de inconformidade.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. O despacho decisório eletrônico aponta como fundamento da glosa a
inexistência de DARF vinculado ao pagamento alegadamente a maior. A DRJ esclarece o
fundamento do Despacho Decisório Eletrônico apontando que, em verdade, há Documento de
Arrecadação de COFINS para o período de apuração em referência, porém, a data do vencimento
do DARF dista em três dias da data informada na DCOMP. Ainda, prossegue a DRJ asseverando
que não há prova do valor efetivamente devido a título de COFINS em outubro de 2004 uma vez
que a Recorrente não retificou a DCTF:
De mais a mais, observa-se que a contribuinte não esclarece nem prova que o
pagamento de Cofins, relativa ao período de apuração de outubro de 2004, no valor de
R$ 168.913,84, em 12 de novembro de 2004, com vencimento em 15 de novembro de
2004, foi efetuado a maior ou indevidamente. Alegar tão somente que o pagamento foi
indevido, neste caso, não basta para ser reconhecido seu direito creditório.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.929 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965767/2009-18

Neste caso, deveria a contribuinte, no mínimo, ter retificado a DCTF do período, a fim
de demonstrar o pagamento a maior ou indevido. Entretanto, conforme consta dos
sistemas da RFB, a contribuinte, até o presente momento, não retificou a DCTF a fim de
demonstrar que o débito de Cofins, relativo ao período de apuração de outubro de 2004,
no valor de R$ 168.913,84 não existe. Isto porque a DCTF é o documento no qual são
declarados, com força de confissão de dívida, os valores dos tributos devidos.
2.1. Em contraponto, a Recorrente afirma que “não houve COFINS a pagar em
outubro de 2004 e que a Requerente pagou por ela R$ 168.913,84, exsurge evidente a existência
do crédito informado no PER/DCOMP 09875.90160.300805.1.3.04-1189, no valor de R$
168.913,84”. Como prova do alegado a Recorrente traz aos autos cópia dos livros de Registro
de Notas Fiscais de Serviços Prestados e de Registros de Saídas referentes a todo o ano de 2004
e DIPJ.
2.2. Pois bem. Recorrente e fiscalização concordam que o ÔNUS DA PROVA
EM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO é do contribuinte, divergem apenas da força probante dos
documentos coligidos aos autos. De um lado, a fiscalização aponta insuficiência probatória, vez
que 1) a DCOMP indica data de vencimento divergente do DARF a ela vinculada e 2) não houve
retificação da DCTF. A seu turno a Recorrente entende suficiente a demonstrar o erro no valor
recolhido e o valor correto a recolher os livros de Registro de Notas Fiscais de Serviços
Prestados e de Registros de Saídas referentes a todo o ano de 2004 e DIPJ.
2.3. Efetivamente, não há uma fórmula exata em matéria de prova de erro;
documentos tais ou quais que sempre que coligidos o demonstram. É certo que a escrituração
regular é princípio de prova, porém o sem número de possíveis erros recomenda (não fosse a
clara dicção legal) que esta escrituração venha acompanhada por documentos hábeis (artigo 26
do Decreto 7.574/2011). Com o antedito se quer dizer que o documento hábil a demonstrar o
erro alegado deve ser aferido no caso concreto.
2.4. A Recorrente alega erro na apuração de valor de tributo a recolher em
outubro de 2004, especificamente, declarou em DCTF R$ 168.913,84 de COFINS não
cumulativa, recolhendo este valor aos cofres públicos por meio de DARF. Contudo, em verdade
nada devia a título da antedita contribuição no período em referência.
2.5. Não obstante a Recorrente tenha deixado de coligir aos autos o DARF
relativo ao período de apuração em análise, a DRJ – diligente – o fez. É certo que – como
constatado pelo cioso julgador de piso – há divergência entre a data de vencimento indicado no
DARF e na DCOMP. No entanto, não menos correto é que DARF e DCOMP compartilham
valores, código da receita, CNPJ e período de apuração:
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.929 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965767/2009-18

2.5.1. Em assim sendo, ao que tudo indica – e não há nos autos prova em sentido
contrário – trata-se de mero erro material, passível de correção de ofício pela autoridade
competente, não apenas em respeito ao princípio da verdade material, como também por
aplicação por analogia (artigo 108 inciso I do CTN) do quanto descrito no artigo 147 § 2° do
CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. (...)
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
2.5.2. Não há na Lei 9.430/96 (ou em Leis sobre compensação) indicação
expressa de procedimento a adotar face a erro de fato, o que leva o interprete a buscar em
institutos semelhantes a solução ao presente caso. O instituto mais próximo da compensação é o
lançamento - pela identidade de sujeitos, de órgão de fiscalização e de alguns procedimentos.
Nada mais natural, portanto, do que buscar neste Instituto o desenlace da quaestio, e ela se
apresenta clara no artigo 147 § 2° do CTN.
2.5.3. Destarte, válido o DARF apresentado pela Recorrente como prova do
pagamento de R$ 168.913,84 de COFINS não cumulativa no período de outubro de 2004.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.929 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965767/2009-18

2.6. De outro lado, a Recorrente apresenta DIPJ ano 2005 indicando créditos e
débitos de COFINS não cumulativa para o período:

2.6.1. Como se nota, em outubro de 2004, em tese, ocorreram operações
alcançadas pela exação em questão, todavia o valor do tributo a recolher foi alegadamente
compensado com créditos de titularidade da Recorrente. Portanto, caberia a Recorrente
demonstrar a base de cálculo da COFINS e os créditos apurados até outubro de 2004. Ora, a
Recorrente pretende demonstrar o valor devido a título de COFINS e os respectivos créditos por
meio de livros que indicam valores devidos a título de ICMS/IPI e de ISSQN e não de COFINS.
2.7. Logo, restou demonstrado que a Recorrente recolheu valores aos cofres
públicos a título de COFINS, mas não o erro na apuração do valor a recolher (base de cálculo
correta, valor a recolher correto, crédito correto). Como não demonstrado erro no valor a
recolher, adquire ares definitivos o valor descrito pela Recorrente em DCTF, instrumento de
confissão de dívida (art. 5° do Decreto-Lei 2.124/84) que goza presunção de veracidade com
relação ao signatário (art.408 CPC).

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
e nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital